Tribunal: TJES
Processo: 5011197-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011197-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEI ELIAS LOPES

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER IMPOSTAS NA DECISÃO RECORRIDA. MEDIDAS INSERIDAS NO CONTEXTO DE EVENTUAL PROVIMENTO FINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREMATURIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME DE RELEVANTES ASPECTOS NO MOMENTO OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
–
“
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.637.310/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.).

II
– A
s especificidades do presente caso revelam que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de não ter deferido o pedido liminar de reintegração de posse, determinou obrigações de não fazer no imóvel objeto da lide, as quais, decerto, foram ordenadas no contexto das postulações iniciais de retomada do bem e de retorno ao
status quo ante
. Deste modo, considerando que as medidas impostas no
Decisum
encontram-se contidas em eventual provimento final da demanda, tendo sido adotado o “
princípio lógico-jurídico segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos
" (STJ - RMS n. 61.319/GO), não há se falar em
Decisão Extra Petita
.

III
–
No que concerne à presença, ou não, dos pressupostos para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

IV
– Na espécie,
não há se falar na presença dos pressupostos aptos a autorizar a enérgica medida de reintegração de posse, máxime diante da subsistência de relevantes aspectos que deverão ser oportunamente dirimidos pelo Juízo
a quo
, notadamente no que concerne aos contornos e da validade do negócio jurídico que, à época respectiva, conferiu ensejo à venda do imóvel ao segundo Comprador, examinando-se, inclusive, a eventual configuração, ou não, de sua boa-fé da aludida aquisição, possibilitando, inclusive, o exame da ulterior relação jurídica que ensejou a transação do aludido imóvel com terceiros.

V
–
In casu
, revela-se pertinente registrar que, malgrado os Recorridos tenham sido citados e apresentado Contestação no feito de origem ao longo da tramitação deste recurso, certo é que este Juízo
ad quem
não se encontra autorizado a examinar os novos elementos colacionados à demanda, eis que eventual exame
per saltum
configuraria inadvertida supressão de instância. Por conseguinte, infere-se que a análise da controvérsia deve ser procedida à luz do contexto fático-jurídico em que proferida a Decisão recorrida e, diante de tal cenário, não se faz possível a concessão da medida liminar reintegratória, sem prejuízo de sua ulterior apreciação nos autos de origem pelo Magistrado de Primeiro Grau.

VI
– Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CLAUDINEI ELIAS LOPES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a
DECISÃO
(id. 18345922 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Boa Esperança
,

nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo Recorrente em face de
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e ERIVELTON ALVES DA SILVA
, cujo
decisum
deferiu
“a tutela de urgência para, DETERMINAR ao requerido que se abstenha de promover qualquer tipo de plantio/edificação/alteração no imóvel objeto do contrato, venda a terceiros e cessão em comodato/arrendamento, o qual fica mantido na posse do imóvel, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ser a mesma elevada em caso de descumprimento, bem como inversão da posse em favor do requerente”
.

O Recorrente alega que “
extrai-se da leitura da r. decisão objurgada uma contradição que se confunde com o indeferimento do pedido de reintegração de posse da área rural, pois, o Magistrado a quo confirma expressamente estar presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, que é a reintegração de posse, no entanto, ao decidir, de forma extra petita, determina ação a qual não foi posta a julgamento, ou seja, o Agravante pleiteia em sede de tutela de urgência a reintegração de posse e não que os Requeridos se abstenham de promover qualquer tipo de plantio/edificação/alteração no imóvel objeto do contrato, venda a terceiros e cessão em comodato/arrendamento, mantendo, ao final a posse do imóvel ao Segundo Agravado”
.

Defende, outrossim, que deve ser ordenada a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, porquanto “
restou claramente e indiscutivelmente comprovada a VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS pelo primeiro Agravado, assim como, a NULIDADE DA VENDA DO IMÓVEL deste para o segundo Agravado – “VENDA A NON DOMINO”, sendo a decretação da resolução do contrato firmado com o primeiro Agravante e a declaração de nulidade do contrato de compromisso e compra e venda firmado entre os Agravados, com a restituição do bem a posse ao Agravante, medida a ser imposta
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3956458), indeferindo o pedido de efeito ativo
.

Certidão (id. 5127617), atestando que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
CLAUDINEI ELIAS LOPES

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra
a
DECISÃO
(id. 18345922 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Boa Esperança
,

nos autos da

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo Recorrente em face de
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e ERIVELTON ALVES DA SILVA
, cujo
decisum

deferiu
“a tutela de urgência para, DETERMINAR ao requerido que se abstenha de promover qualquer tipo de plantio/edificação/alteração no imóvel objeto do contrato, venda a terceiros e cessão em comodato/arrendamento, o qual fica mantido na posse do imóvel, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ser a mesma elevada em caso de descumprimento, bem como inversão da posse em favor do requerente”
.

O Recorrente alega que “
extrai-se da leitura da r. decisão objurgada uma contradição que se confunde com o indeferimento do pedido de reintegração de posse da área rural, pois, o Magistrado a quo confirma expressamente estar presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, que é a reintegração de posse, no entanto, ao decidir, de forma extra petita, determina ação a qual não foi posta a julgamento, ou seja, o Agravante pleiteia em sede de tutela de urgência a reintegração de posse e não que os Requeridos se abstenham de promover qualquer tipo de plantio/edificação/alteração no imóvel objeto do contrato, venda a terceiros e cessão em comodato/arrendamento, mantendo, ao final a posse do imóvel ao Segundo Agravado”
.

Defende, outrossim, que deve ser ordenada a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, porquanto “
restou claramente e indiscutivelmente comprovada a VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS pelo primeiro Agravado, assim como, a NULIDADE DA VENDA DO IMÓVEL deste para o segundo Agravado – “VENDA A NON DOMINO”, sendo a decretação da resolução do contrato firmado com o primeiro Agravante e a declaração de nulidade do contrato de compromisso e compra e venda firmado entre os Agravados, com a restituição do bem a posse ao Agravante, medida a ser imposta
”.

Pleiteia, neste
contexto,
a concessão de efeito ativo e
, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Decisão (id. 3956458), indeferindo o pedido de efeito ativo
.

Certidão (id. 5127617), atestando que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos processuais praticados nesta seara recursal, cabe rememorar, outrossim, os fundamentos da Decisão (id. 3956458) em que indeferido o pedido de efeito ativo,
in litteris:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registre-se, de início, que, distintamente do que alegado pelo Recorrente, não se identifica eventual vício na Decisão recorrida, a qual não se configura como
extra petita
, eis que o Magistrado de Primeiro Grau decidiu dentro dos limites dos pedidos iniciais, pois, considerando que a pretensão final do Recorrente consiste na retomada do bem e no retorno do
status quo ante
, nota-se que as medidas ordenadas inserem-se no contexto das referidas postulações finais.

No que concerne à presença, ou não, dos pressupostos para
concessão da tutela de urgência de reintegração de posse
, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na hipótese dos autos, infere-se que seria por demais prematuro deferir a enérgica medida reintegratória sem a prévia manifestação das partes demandadas nos autos de origem, notadamente em ordem a permitir a profícuo avaliação dos contornos e da validade do negócio jurídico que, à época respectiva, conferiu ensejo à venda do imóvel ao segundo Comprador, examinando-se, inclusive, a eventual configuração, ou não, de sua boa-fé da aludida aquisição, possibilitando, inclusive, o exame da ulterior relação jurídica que ensejou a transação do aludido imóvel com terceiros.

In casu,
conclui-se, portanto, que as prudentes medidas ordenadas pelo Juízo a quo se demonstram adequadas às especificidades da demanda, sem prejuízo, por certo, de ulterior deliberação acerca da pretendida retomada do bem pelo Recorrente.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Despicienda a intimação dos Recorridos, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Em consonância com as explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cabe assentar que
“
não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.637.310/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.).

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que o Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de não ter deferido o pedido liminar de reintegração de posse, determinou obrigações de não fazer no imóvel objeto da lide, as quais, decerto, foram ordenadas no contexto das postulações iniciais de retomada do bem e de retorno ao
status quo ante
.

Deste modo, considerando que as medidas impostas no
Decisum
encontram-se contidas em eventual provimento final da demanda, tendo sido adotada o “
princípio lógico-jurídico segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos
" (STJ - RMS n. 61.319/GO), não há se falar em
Decisão Extra Petita
.

No que concerne à questão de fundo, não há se falar na presença dos pressupostos aptos a autorizar a enérgica medida de reintegração de posse, máxime diante da subsistência de relevantes aspectos que deverão ser oportunamente dirimidos pelo Juízo
a quo
, notadamente no que concerne aos contornos e da validade do negócio jurídico que, à época respectiva, conferiu ensejo à venda do imóvel ao segundo Comprador, examinando-se, inclusive, a eventual configuração, ou não, de sua boa-fé da aludida aquisição, possibilitando, inclusive, o exame da ulterior relação jurídica que ensejou a transação do aludido imóvel com terceiros.

A esta altura, revela-se pertinente registrar que, malgrado os Recorridos tenham sido citados e apresentado Contestação no feito de origem ao longo da tramitação deste recurso, certo é que este Juízo
ad quem
não se encontra autorizado a examinar os novos elementos colacionados à demanda, eis que eventual exame
per saltum
configuraria inadvertida supressão de instância.

Por conseguinte, infere-se que a análise da controvérsia deve ser procedida à luz do contexto fático-jurídico em que proferida a Decisão recorrida e, diante de tal cenário, não se faz possível a concessão da medida liminar reintegratória, sem prejuízo de sua ulterior apreciação nos autos de origem pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR